Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-02.2021.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002990-02.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIELSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.383.021-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 038.268.531-80 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306,
CAPUT
DA LEI 9.503/97).
REDUÇÃO DA MULTA, SUSPENSÃO E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA DOSIMÉTRICA.
RECURSO PROVIDO.

1.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronielson Ferreira de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara de Jaciara/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97), à pena de 09 (nove) meses de detenção em regime aberto e mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por 01 (uma) restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, bem como suspensão para dirigir veículo por 04 (quatro) meses (ID 159857897).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
redução da prestação pecuniária;
b)
redução da pena de multa;
c)
redução do prazo de suspensão (ID 159857902).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 159857904). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 164835659).

V O T O R E L A T O R

O pleito de redução da prestação pecuniária
merece acolhimento
. Em verdade, o caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado, motivo pelo qual
deverá ser reduzida para 01 (um) salário mínimo
, tendo em vista a sanção ter sido fixada um pouco acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes unicamente.

De mesma forma, a redução da pena de multa
é medida escorreita
, pois ao se considerar a proporcionalidade e regramento comum (art. 49 do Código Penal), bem como a sanção privativa de liberdade fixada,
deverá ela ser reduzida para 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal
. Ademais, da mesma forma, embora tenha previsão expressa, cumulativa à sanção privativa de liberdade, de aplicação cogente, fato é que deve guardar proporcionalidade, motivo pelo qual
reduzo para 03 (três) meses de suspensão
:

(...) A
pena de multa e a penalidade de suspensão
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
devem guardar proporção com a pena privativa de liberdade
, caso contrário, impõe-se a readequação; (...) (N.U 1019319-11.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado no DJE 30/01/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, acolhendo as reduções da prestação pecuniária, multa e suspensão, fixando-as de forma proporcional. Via de consequência, mantenho todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023